Tribunal: TJMT
Processo: 1029069-39.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ELEVAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO DOS MESES ANTERIORES. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RECLAMANTE NÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação que visa à condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, diante da suposta a elevação no consumo, sem qualquer justificativa, o que fez aumentar as faturas dos meses de setembro/2020 a dezembro/2020, abril/2021 e setembro/2021. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a parte reclamante sequer trouxe provas acerca do consumo dos últimos meses, a fim de averiguar alegada abusividade na cobrança.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, pleiteando a procedência dos pedidos iniciais, alegando, em síntese, que a própria recorrida colacionou documento, sob id. 111199062, que demonstra que anteriormente a reclamação o consumo era menor, além de que em nenhum momento a recorrida promoveu qualquer tipo de procedimento para averiguação.
3. Pois bem. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações, nos termos do artigo 373, do CPC. Entretanto, embora a recorrente afirme que houve abusividade nas cobranças do seu consumo mensal, não acostou no processo nenhum relatório de consumo dos últimos meses, a fim de aferir qual era o seu consumo mensal.
4. Não tendo a parte reclamante se desincumbido do ônus probatório que lhe cabe, qual seja, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença.
5. Ante o exposto, a sentença pela qual julgou improcedente a pretensão contida na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029069-39.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA SANTANA - CPF: 240.845.221-04 (RECORRENTE), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023